Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TUTELA SATISFATIVA NÃO CONCEDIDA. NECESSIDADE DE CONSULTA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO AMARELO. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ.
1. Recurso inominado da Autora que teve seu pedido apenas parcialmente provido, para que o recorrido, Distrito Federal, fornecesse a consulta em ortopedia–ombro na rede pública de saúde do DF ou, na sua falta, a cobertura em algum hospital da rede particular, porém observados os critérios de prioridade clínica no sistema de regulação; requer seja determinada a realização da consulta em, no máximo, 15 (quinze) dias.
2. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente e indeferida a tutela de urgência.
3. A Recorrente encontra-se devidamente cadastrada no SISREG III desde 20/4/2022, classificada como risco amarelo – urgência, o que significa, nos termos do disposto pela própria Secretaria de Saúde do DF, que é um caso que necessita de um agendamento prioritário, para próximos dias, em até 90 (noventa) dias; somado à isso, tem-se o Enunciado n.o 93 do CNJ, que dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse sentido, excessiva a espera da Recorrente, pois se encontra a mais de 100 (cem) dias aguardando a marcação da consulta para a realização da cirurgia.
4. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas, mas resta claro que a situação da Recorrente alterou-se com o tempo, já que ultrapassado o prazo que deveria aguardar na fila de atendimento do recorrido; necessária, portanto, a reforma da sentença, apenas para constar um prazo certo e curto, devido à urgência, para que seja realizada a consulta indicada pelo médico da recorrente.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, para determinar que o Distrito Federal forneça à Recorrente a consulta em ortopedia – ombro, nos termos da prescrição médica de ID 37516822, p. 7, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e, em caso de impossibilidade, que seja fornecida a consulta na rede privada de saúde às expensas do recorrido, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo "a quo". Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.